Tribunal: CARF
Processo: 10140.728859/2018-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.728859/2018-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.046 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
YURIE MAKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
ISENÇÃO
POR
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção o do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10140.728857/2018-84,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.728859/2018-73
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.046 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.728859/2018-73

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-006.044, de 17 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário apresentado em face da decisão de primeiro grau
que negou provimento à impugnação da contribuinte em lançamento suplementar de IRPF, em
que este alega que os valores são isentos por se tratar de aposentadoria, reforma ou pensão e suas
respectivas complementações recebidos por portador de moléstia grave.
Por sua vez a decisão recorrida entendeu que os rendimentos recebidos pela
contribuinte foram a título de aposentadoria, contudo entende que o laudo médico juntado não
pode ser considerado pois não restou demonstrado o vínculo profissional entre o médico que
emitiu o laudo e o órgão público emissor.
Considerando esses fatos, a contribuinte apresentou ingressou com recurso
voluntário a esta instância administrativa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.044, de 17 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Conheço do recurso por estarem presentes as condições de
admissibilidade.
Entendo que deve ser provido o presente recurso, explico.
A justificativa da decisão recorrida de necessidade de comprovação do
“vínculo entre o profissional de saúde e órgão público emissor” do laudo
indicado, não contem previsão legal, e cria condições que não estão
dispostas na legislação para a comprovação da moléstia.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.046 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.728859/2018-73

Caso o julgador administrativo tenha dúvidas em relação a autenticidade
do laudo, deveria ter convertido o julgamento em diligência justificando
de forma fundamentada a dúvida para que a contribuinte esclareça ou
demonstre os termos em que foi colocado, mas não criar condições
inexistentes na legislação negando o direito ao contribuinte, uma vez que
de acordo com os termos do art. 19 da CF/881
A contribuinte, por sua vez, de forma diligente adotou todo o cuidado
para comprovar o quanto estabelecido pela decisão recorrida - por mais
teratológica que fosse – e juntou aos autos a parte do Diário Oficial do
Município de Campo Grande em que o próprio Município reconhece a
existência do laudo pericial emitido.

Entendo que a contribuinte se desincumbiu do ônus probatório, inclusive
na fase recursal, em que conheço de todos os documentos juntados de
acordo com os termos do art. 16 § 4o, “c” do Decreto 70.235/72, contudo,
tal prova já se encontra nos autos, posto que reconheço validade ao laudo
emitido pela Secretaria Municipal de Saúde CEM SESAU Campo
Grande pelo médico Edman Harumassa Yamasato CRM 1894, pois, por
si só, contem os dados necessários para a comprovação da isenção.
Vale lembrar que devemos interpretar literalmente a lei tributária no que
diz respeito à outorga de isenção, conforme o artigo 1112 da lei 5.172/66
(Código Tributário Nacional):
Logo, não cabe ao julgador administrativo “criar” situações subjetivas
em que a legislação não trata.
Conclusão

1 Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
II - recusar fé aos documentos públicos;

2 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.046 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.728859/2018-73

Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos da fundamentação.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital